Tribunal: TJMT
Processo: 1024441-79.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024441-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (AGRAVANTE), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (AGRAVADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024441-79.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – NOVA AVALIAÇÃO EM AUTOS OUTROS QUE NÃO DISCREPA DO VALOR ANTERIOR ATUALIZADO - DETERMINAÇÃO PARA O REGISTRO DE PENHORA E VENDA EM HASTA PÚBLICA – PENDÊNCIA DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a avaliação realizada em ação executiva outra, em relação ao mesmo imóvel objeto de penhora (mat. 41.138), tenha atribuído valor superior à avalição atribuída pelos próprios executados, certo é que não há uma discrepância considerável entre uma e outra, considerando que o Juízo, nestes autos, determinou a sua atualização.

A ausência de registro da carta de adjudicação -, não é óbice ao registro da penhora do imóvel ou mesmo, que se promova a venda em leilão, desde que, por óbvio, a alienação não ultrapasse os limites da carta de adjudicação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024441-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, EDMAR JOSE SIA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Laert Sia e outros
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por
Marco Antonio de Mello e outra
, homologou a avaliação do imóvel penhorado, com matrícula n. 41.138 do CRI de Diamantino em R$ 118.525.356,00, a ser atualizado pelo INPC/IBGE, bem assim, determinou que o Sr. Tabelião do Registro de Imóveis da comarca de Diamantino efetive o registro da penhora, independentemente da concretização da adjudicação em favor do devedor Edmir Sia, e após, que seja levado à leilão.

Alegam que a decisão agravada desconsiderou a atual avaliação judicial do imóvel, datada de 09/05/2022, e homologada pelo mesmo Juízo em 23/06/2022, em outro processo judicial, no valor de R$ 161.479.834,11.

Dizem que além do Juízo manter a avaliação extrajudicial realizada em 09/10/2019, com valor inferior a atual em mais de R$ 40.000.000,00, autorizou a alienação do imóvel que nem mesmo está matriculado em nome do executado, em leilão já designado.

Alertam que ao serem intimados para se manifestar quanto ao valor da avaliação indicado pelos credores, ora agravados, o Juízo consignou que, caso não concordado, seria determinado a avaliação por oficial de justiça. Sustentam, contudo, que embora não concordado com a avaliação apontada pelos credores, porquanto defasada e porque já realizada nova avaliação em outro processo com valor superior, o Juízo homologou a avaliação já superada.

Asseveram que o imóvel ainda se encontra em nome de terceiro, o que torna evidente o risco de evicção, a se refletir na formação do preço, situação que foi observada pelo Juízo em outro processo no qual os aqui agravados indicaram o imóvel à penhora, de modo que o julgador determinou prazo para o registro da carta de sentença como condição à alienação.

Informam que de modo contrário, o mesmo Juízo, nos autos da decisão agravada, determinou que o tabelião lavrasse a penhora do imóvel antes mesmo de ser transferido ao executado, para consequente alienação.

Realçam que em face da divergência de avaliação apontada em processos diversos, deveria ter sido determinada nova avaliação, nos termos do art. 873, II e III do CPC. Apontam, também, que a decisão agravada sequer se revela fundamentada, por não ter enfrentado os pontos apresentados, em particular, a existência de avaliação atual do mesmo imóvel penhorado.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença ou de qualquer alienação do imóvel rural penhorado. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que nova avaliação do imóvel seja realizada ou que seja acolhida a avaliação atual no valor de R$ 161.479.834,11, e ainda, que a alienação seja suspensa enquanto não concluída a transferência da titularidade do imóvel junto ao registro imobiliário em nome do executado.

Efeito suspensivo deferido (id 152552185).

Contraminuta (id 154444169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024441-79.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Marco Antonio de Mello e outros,
homologou a avaliação do imóvel penhorado, com matrícula n. 41.138 do CRI de Diamantino em R$ 118.525.356,00, a ser atualizado pelo INPC/IBGE, bem assim, determinou que o Sr. Tabelião do Registro de Imóveis da comarca de Diamantino efetive o registro da penhora, independentemente da concretização da adjudicação em favor do devedor Edmir Sia, e após, que seja levado à leilão.

Verifica-se que os exequentes postularam pela penhora do imóvel com matrícula n. 41.138 do CRI de Diamantino, sendo que referido imóvel também foi penhorado nos autos n. 0002241-90.2016.8.11.0005, cuja avaliação apresentada pelos executados foi homologada na ordem de R$ 118.525.356,00.

Como já havia avaliação homologada em outro processo, os exequentes requereram, nestes autos, que fosse também homologada aquela avaliação.

Ocorre que, em impugnação, os executados noticiaram que em outra execução (n. 0000209-94.1995.8.11.0055), foi realizada a avaliação do mesmo imóvel, cuja diligência se deu em 09/05/2022, com valor equivalente a R$ 161.479.834,11, de modo que pugnaram pela homologação da avaliação mais atual, o que foi indeferido pelo Juízo.

Pois bem. Conquanto a avaliação realizada em ação executiva outra, em relação ao mesmo imóvel objeto de penhora (mat. 41.138) tenha atribuído valor superior, certo é que não há uma discrepância considerável entre uma e outra, considerando que o Juízo, nestes autos, ao homologar a avaliação,
determinou a sua atualização
.

Chama-se atenção que foram os próprios executados que atribuíram ao imóvel o valor de R$ 118.525.356,00, com base em avaliação realizada em 09/12/2020 (id 154444170) e, embora a nova avaliação tenha atribuído o valor de R$ 161.479.834,11, não há, exatamente, a diferença defendida pelos executados, já que necessário considerar, entre um valor e outro, a atualização determinada pelo Juízo.

Desta feita, não se mostra razoável, nem mesmo justificável, a realização de nova avaliação nestes autos, ou ainda a alteração para o valor atribuído na outra execução, já que não se visualiza onerosidade a parte.

De outra via, consta que referido imóvel objeto de penhora foi adjudicado pelo executado Edmir José Sia, no bojo do Processo n. 00008204-08.2004.8.26.0047, em curso na comarca de Assis/SP, porém ainda sem ter sido efetivado o registro em seu nome.

Sucede que tal fato – ausência de registro da carta de adjudicação -, não é óbice ao registro da penhora ou mesmo, que se promova a venda em leilão, desde que, por óbvio, a alienação não ultrapasse os limites da carta de adjudicação.

Ora, é sabido que a carta de adjudicação é um documento fundamental para efetivar a sentença adjudicatória e poder, concretamente, registrar o bem em cartório.

O parágrafo 1º do art. 877 do CPC, menciona a carta, quanto aborda os requisitos para que seja considerada pronta a adjudicação:

“§ 1º Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:

I – a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II – a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel”.

Assim, pode-se dizer que a carta de adjudicação é também o documento que comprova que o bem é, a partir daquele momento, do credor. Ou seja, ao adjudicar um imóvel, na prática, o credor está assumindo o domínio e a posse de um bem imóvel, que anteriormente era do devedor.

Portanto, possível não só o registro da penhora do imóvel como também que seja levado à hasta pública.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023